Tribunal: TJMT
Processo: 1072231-22.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072231-22.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JORGE ALVES BARROS - CPF: 043.700.081-82 (RECORRIDO), CAMILA MOURA FEITOZA - CPF: 002.319.471-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), RONALDO BATISTA DA ANUNCIACAO - CPF: 032.070.731-82 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE RENÚNCIA DE PROPRIEDADE. VEÍCULO. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. PROVAS DA ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. ADQUIRENTE IDENTIFICADO. COMUNICAÇÃO DE VENDA REALIZADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Sentença de parcial procedência para determinar que o veículo seja excluído da propriedade do recorrido, assim como condenou os requeridos a restituição de valores pagos e condenação em danos morais.

2.

Portanto, considerando a existência de prova capaz de demonstrar a comunicação da venda do veículo em 2019, conforme se verifica da documentação trazida pelas partes, é de se admitir como plausível o afastamento da responsabilidade solidária da parte autora em relação aos débitos posteriores a essa data.

3.

Com relação aos débitos de IPVA vigora o entendimento de que o tributo é de natureza real, portanto, incide sobre a propriedade do veículo, a qual se transmite pela tradição, e havendo a comunicação da venda, o débito deve ser exigível do novo proprietário

4.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, em face de sentença que julgou parcialmente procedente à pretensão inicial.

Contrarrazões não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial para DECLARAR a inexistência de propriedade do veículo descrito, CONDENAR as requeridas a restituição no valor de R$ 923,68 pago pelo autor, além da indenização por danos morais ocasionados à parte Reclamante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No caso, o Recorrido postula a declaração de inexistência de propriedade do bem, e inexigibilidade de relação jurídica tributária entre o autor e o Estado de Mato Grosso e DETRAN/MT relativa aos encargos pela propriedade da motocicleta alienada, e dano moral pela inscrição de dívida, de forma que não há se falar em carência da ação por ilegitimidade passiva do recorrente.

O Recorrido logrou êxito em comprovar que alienou o veículo à Ronaldo Batista da Anunciação, conforme consta na comunicação de venda juntada ao ID 215315185 e no extrato retirado no DETRAN/MT (ID 216444198), no qual consta a comunicação de venda no dia 20/03/2019.

Logo, o recorrido observou a regra prevista no art. 134 do CTB, de modo que a transferência da veículo apenas não se aperfeiçoou por inércia do comprador, tendo o vendedor tomado todas as providências a ele cabíveis para eximir-se das responsabilidades oriundas da propriedade do veículo.

Assim, tendo a sentença observado tais requisitos, essa não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para o fim de manter a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o Município ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024